Tribunal: STF
Processo: ARE 1303504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE CARUARU. VEDAÇÃO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL Nº 07/2000 QUE ALTEROU A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Na hipótese, o cerne da questão cinge-se em saber se a apelante, servidora pública do Município de Caruaru, faz jus à implantação do 1º, 2º e 3º quinquênios na sua remuneração, para cada período de cinco anos de serviços prestados à edilidade.
    2. A Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço. O município apelante, por sua vez, através da Lei Municipal nº 3672/94, adotou a concessão do adicional acima transcrito para os servidores da edilidade. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito do Estado. No mesmo sentido, foi editada a Emenda Organizacional n° 07, cujo objetivo fora adequar a Lei Orgânica Municipal de Caruaru às transformações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 25, à Constituição Federal, e pela Emenda Constitucional n° 16, à Constituição Estadual.
    3. Como se pode observar, em momento algum a Emenda Organizacional n° 07 tratou de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos; tampouco versou sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes.
    4. Assim, considerando que o art. 34, inciso II, da referida Lei Orgânica possibilita a apresentação de proposta de Emenda a projetos encampados por um terço dos membros da Câmara Municipal, verifica-se que fora respeitada a limitação formal objetiva.
    5. Ressalte-se, que a referida vedação ao recebimento dos quinquênios só pode ser extensível aos servidores públicos do Município de Caruaru a partir da data de 12/12/2000, quando entrou em vigor a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, que extinguiu o adicional por tempo de serviço em debate. Ocorre que, a apelada não chegou a completar nenhum período de quinquênio antes do início da vigência da referida emenda organizacional municipal.
    6.Recurso desprovido por unanimidade de votos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente